Tribunal: TJPA
Processo: 0011587-44.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO PESSOAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES (COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATO ANTERIOR DEMONSTRANDO A CONTUMÁCIA DA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA). CIRCUNSTÂNCIAS (USO DE UMA DAS QUALIFICADORAS ? CONCURSO DE AGENTES). CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZO ALÉM DA NORMALIDADE DO TIPO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. PREJUÍZO APROXIMADO DE R$60.000,00). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA SEGUNDA FASE. NA TERCEIRA FASE ELEVAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM 1/3 (UM TERÇO) POR CONTA DO EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________

APELAÇÃO PENAL Nº 0011587-44.2017.8.14.0006

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA PENAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANTÔNIO CARLOS ALVES SENA JUNIOR (DR. THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE - OAB/PA 20.148)
RECORRIDO: RENDER BATISTA REBELO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO PESSOAL SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES (COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATO ANTERIOR DEMONSTRANDO A CONTUMÁCIA DA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA). CIRCUNSTÂNCIAS (USO DE UMA DAS QUALIFICADORAS - CONCURSO DE AGENTES). CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZO ALÉM DA NORMALIDADE DO TIPO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. PREJUÍZO APROXIMADO DE R$60.000,00). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA SEGUNDA FASE. NA TERCEIRA FASE ELEVAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM 1/3 (UM TERÇO) POR CONTA DO EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO
do recurso interposto pela
ACUSAÇÃO, e dar PROVIMENTO para, reformando a sentença absolutória, condenar RENDER BATISTA REBELO nas sanções punitivas dos crimes previstos no Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no dia
18 de Fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0011587-44.2017.8.14.0006
1ª TURMA DE DIRIETO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA PENAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANTÔNIO CARLOS ALVES SENA JUNIOR (DR. THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE - OAB/PA 20.148)
RECORRIDO: RENDER BATISTA REBELO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta de forma oral em audiência de instrução e julgamento, às fls. 48/49-mídia, pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e aderida pelo Assistente de Acusação, impugnando a r. sentença proferida no mesmo ato, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Ananindeua/PA,
que
ABSOLVEU - RENDER BATISTA REBELO,
da imputação da prática do crime previsto no
Art.

157, §2º, I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes),
fundamentando no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir nos autos prova suficiente para condenação.

Com relação ao segundo denunciado, CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES, houve a suspensão dos autos, bem como o curso dos prazos prescricionais, conforme fls. 21, termo de audiência, às fls. 48, e certidão, às fls. 50.

Consta na denúncia, às fls. 02/04, que no dia 14/05/2017, por volta das 22hs e 15 min, o ora recorrente e seu comparsa CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES, envoltos em graves crimes, conforme espelhos em anexo juntamente com mais dois elementos não identificados, em comunhão de vontades, estavam na Travessa We-78, próximo à Arterial 5, Bairro Cidade Nova, neste Município, em um veículo do tipo FOX, cor prata, visando a prática de assaltos, oportunidade em que o ora recorrente RENDER portava uma arma de fogo do tipo revólver.

Extrai-se que na referida via, os denunciados avistaram o veículo VW SAVEIRO/CD HL MB, placa PSB 5896-MA, cor vermelha, conduzido por Antônio Carlos Junior e tendo como carona Samya Uchoa Bordalo, resolvendo o bando pela abordagem. Ato contínuo, os criminosos pararam o veículo em sentido contrário ao das vítimas, descendo todos em direção ao carro visado. Na ocasião, o ora recorrente RENDER sacou a arma que portava e a apontou para a cabeça do condutor, anunciando o assalto, momento em que CAIO BRUNO e os outros dois comparsas entraram no veículo e passaram a revistar as vítimas, tendo CAIO subtraído certa quantia em dinheiro e o celular Samsung, cor branca, de Antônio e os outros dois subtraído o celular de Samya, um Samsung J5, cor azul escuro.

Em seguida os meliantes ordenaram que as vítimas deixassem o veículo e se dividiram em duplas, uma se evadindo na condução do carro da vítima e outra no veículo de abordagem. E, após o crime as vítimas foram até a Delegacia, onde lhes foram mostradas várias fotografias para reconhecimento dos autores dos crimes, sendo RENDER e CAIO BRUNO reconhecidos imediatamente. Os bens das vítimas não foram recuperados.

Em suas razões recursais, às fls. 53/58, o r. do
Ministério Público Estadual
pleiteia o conhecimento da presente apelação, e no mérito, o seu provimento, reformando-se o édito absolutório para condenar RENDER BATISTA REBELO às penas do crime previsto no Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em suma, alega o recorrente que a negativa do recorrido não pode ser tomada como absoluta em detrimento das ricas e convictas informações prestadas pela vítima, ainda mais quando se considera que a versão do recorrido RENDER não está amparada por qualquer outra prova nos autos. Ao contrário da palavra da vítima, que se encontra em conformidade com os depoimentos policiais e nos elementos produzidos ainda na fase inquisitorial, como o reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo, portanto, não podendo ser desprezada.

O Assistente de acusação, às fls. 73, subscreveu integralmente as razões recursais da acusação. Informando ainda que não pretende continuar a intervir no feito na qualidade de assistente de acusação, a fim de que sejam gerados os jurídicos e legais efeitos.

Nas
contrarrazões
, às fls. 60/63, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença absolutória recorrida, já que as testemunhas não presenciaram o momento da prática do crime, o suposto reconhecimento por fotografia não tem valor jurídico, e o recorrido negou a prática delitiva.

Por fim, a Douta
Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
às fls. 76/78, pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja condenado o apelado RENDER BATISTA REBELO pela prática do crime de roubo circunstanciado (emprego de arma de fogo em concurso de agentes).

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 53/58, o r. do Ministério Público Estadual pleiteia o conhecimento da presente apelação, e no mérito, o seu provimento, reformando-se o édito absolutório para condenar RENDER BATISTA REBELO às penas do crime previsto no Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em suma, alega o recorrente que a negativa do recorrido não pode ser tomada como absoluta em detrimento das ricas e convictas informações prestadas pela vítima, ainda mais quando se considera que a versão do recorrido RENDER não está amparada por qualquer outra prova nos autos. Ao contrário da palavra da vítima, que se encontra em conformidade com os depoimentos policiais e nos elementos produzidos ainda na fase inquisitorial, como o reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo, portanto, não podendo ser desprezada.

Para saber se assiste razão a apelante, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo. Vejamos:

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06/02/2019, às fls. 48/49 (Mídia), extrai-se o seguinte, como bem salientou o r. do Ministério Público em suas razões recursais:

A VÍTIMA - ANTÔNIO CARLOS ALVES SENA JUNIOR
, diante do MM. Magistrado afirmou que estava conduzindo seu veículo pelo Bairro 40 Horas, na companhia de sua namorada, quando um veículo Fox, cor prata, que seguia em direção oposto à sua, já que a via era de mão dupla, veio em sua direção e parou na frente de seu carro, descendo do banco detrás o apelado RENDER, o qual portava uma arma de fogo.

Confirmou que o recorrido foi quem apontou a arma para sua cabeça e anunciou o assalto, momento em que também saíram do veículo mais quatro comparsas do réu, entre os quais, mais um armado, identificado pela vítima como sendo CAIO SOARES, também denunciado e que se encontra em local incerto e não sabido, tendo então sido o processo suspenso quanto à sua pessoa.

Relatou ainda a vítima que os criminosos passaram a lhe revistar, recebendo inclusive uma coronhada do ora recorrido RENDER, o qual suspeitou que a vítima era policial por possuir carteira profissional na qual consta o brasão da República.

Informou que na ação foram subtraídos o seu celular e o de sua namorada, além de dinheiro e o seu veículo, nada sendo recuperado até o momento, totalizando um prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por fim, alegou que após o crime foi até a Delegacia registrar o ocorrido, ocasião em que lhe foram apresentadas fotografias de vários criminosos, dentre os quais reconheceu imediatamente o ora recorrido RENDER REBELO e seu comparsa CAIO ALMEIDA, confirmando em Juízo que se tratam das pessoas cujas fotos constam às fls. 08 e 12 do IPL.

Nestes termos foi a transcrição da Douta Procuradora de Justiça, referente à mídia contendo o depoimento da vítima, às fls. 76/77:
¿
Estava deixando a irmã na casa de uma amiga e depois iria levar a namorada para casa que fica localizada no bairro 40 horas; que a irmã desceu do carro; que andou alguns metros quando apareceu um veículo na direção contrária; que a rua é uma via de mão dupla; que 0 carro começou a diminuir a velocidade; que primeiro desceu um indivíduo armado do banco de trás; que 0 homem foi em sua direção apontando a arma de fogo e mandou descer do carro; que três pessoas ficaram lhe revistando outras duas ficaram com a namorada; que todos os ocupantes do carro desceram do veículo; que o carro era um Fox prata; que duas pessoas estavam com arma de fogo (02:16 - 04:48); que roubaram o celular, quantia em dinheiro, a sandália que estava usando e o veículo; que da namorada foi subtraído o celular e alguns bens pessoais que estavam dentro do veículo (05:13 - 05:49); que viu apenas uma pessoa entrado no seu carro e não sabe informar se outras pessoas também entraram no carro porque ficou virado de costas; que logo após virar o carro saiu (06:05 - 06:22); que nenhum dos objetos foi recuperado; que o prejuízo foi em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais); que o carro não tinha seguro (06:38 - 07:05); que no mesmo dia foi à Delegacia da Cidade Nova realizar o boletim de ocorrência; que (07:15 - 07:27); que foi até a DRCO; que descreveu as características dos assaltantes; que foram mostradas algumas fotografias de pessoas com as características semelhantes; que reconheceu duas pessoas; que o primeiro a descer com a arma de fogo é estatura baixa; que o segundo que também estava armado e lhe deu uma coronhada tinha o rosto fino e era alto; que estava de noite e não conseguiu ver se estes tinham tatuagem; que o indivíduo da foto na fls. 9 - apenso, foi o segundo que lhe agrediu com a coronhada e levou o celular (07:38 - 10:16); que também reconheceu o primeiro que lhe abordou; que este também estava armado (10:34 - 10:40); que tem certeza (11:20); que a namorada não foi à delegacia realizar o reconhecimento porque havia se mudado para Santa Catarina (12:22 - 12:41).

A TESTEMUNHA POLICIAL - INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL FERNANDO AUGUSTO BARROS OLIVEIRA confirmou em juízo que a vítima compareceu à DEPOL, onde reconheceu o ora recorrido RENDER e seu comparsa CAIO como sendo os dois dos autores do crime. Afirmou ainda que o recorrido RENDER já era conhecido entre os policiais da Divisão como contumaz na prática de roubos de veículos.

Passo a transcrição do depoimento da referida testemunha constante na mídia feita pela Douta Procuradora de Justiça, às fls. 77/78:
¿A testemunha Fernando Augusto Barros Oliveira, policial civil, asseverou que a vítima foi até a delegacia; que foram mostrados várias fotos; que a vítima afirmou que tinha certeza que o apelado Render estava no assalto; que o apelado Render já era conhecido por alguns policiais da DRCO; que faz parte da área de roubo de carros; que a qualificação do apelado já constava no cadastro; que em diligência forma até a casa sendo atendidos pela mãe do apelado; que este não estava no local (02:14 - 03:44); que deixaram uma intimação com a mãe do apelado para este comparecer na Delegacia (04:14 - 04:21); que a vítima também reconheceu Caio como um dos assaltantes; que este também era conhecido na delegacia de furto de veículos (04:33 - 04:44); que 0 reconhecimento foi feito por meio de um álbum com várias fotos (05:23 - 05:36)¿.

Por fim, a TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - INVESTIGADOR CARLOS WALDERCYR SANTOS SOUZA reconheceu o ora recorrido em audiência e confirmou as informações da testemunha policial anterior, corroborando que a vítima desde a fase preliminar das investigações já era convicta de que dois dos assaltantes eram CAIO e o recorrido RENDER e que este último é conhecido por sua reiteração em roubos de carros.

Trago para melhor ilustrar a transcrição da mídia feita pela Douta Procuradora de Justiça, às fls. 7/verso:
¿
Corroborando, a testemunha Carlos Waldercyr Santos de Souza, policial civil, relatou que foi realizado 0 reconhecimento através de acervo de fotos de pessoas que já tiveram envolvimento com furtos de veículos; que Render e Caio foram reconhecidos pela vítima; que em diligência junto com 0 policial Fernando foram até a residência de Render, mas este não fora encontrado no local; que deixaram uma intimação com a mãe do apelado para este comparecer na delegacia; que este não compareceu (01:34 - 02:47); que após um tempo 0 apelado compareceu na Delegacia para tomar conhecimento dos fatos; que foi identificado no Banco Nacional a existência de um Mandado de prisão; que não sabe informar se 0 Mandado era por esse crime; que o apelado responde a outros processos (04:17-04:48).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e com riquezas de detalhes, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória. E no caso dos autos, a vítima inclusive foi capaz de individualizar a conduta do recorrido, apontando-o como sendo o primeiro criminosos que desceu do veículo, anunciou o assalto e lhe atingiu com uma coronhada.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS,
CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[
TJSC
. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal.
J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
.
(...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte
.
[
TJDFT
. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal.
J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,
p. 152]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
.
Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra da vítima e das testemunhas presenciais, que tornou induvidoso, do mesmo modo, o emprego de arma de fogo
. Palavra da vítima
.
Deve ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. Contudo, deve o julgador cercar-se de vários cuidados, no momento da valoração desse depoimento, que tido em conjunto com outras provas, constituem acervo probatório seguro para a condenação, o que ocorre no caso dos autos,
tendo em vista a presença da filha e da esposa da vítima fatal no momento da subtração
. [
TJRS
. Proc. 70037597093. RELATOR: Carlos Alberto Etcheverry
. J. 30/09/2010.

DJ 11/10/2010]

Apesar da namorada da vítima, que foi vítima também, pois encontrava-se presente na hora do fato, no carona do carro, e teve roubados alguns de seus pertences, não ter sido ouvida em juízo, e o ora recorrido ter negado a autoria perante o MM. Magistrado, provas fartas existem nos autos que confirmam a prática delitiva pelo mesmo.

E, justificar a absolvição, diante das provas supra transcritas, somente sob a alegação de que o reconhecimento por foto não é suficiente para embasar a condenação, não merece manutenção.

Até porque encontra-se válido o reconhecimento fotográfico, feito na fase policial, já que foi confirmado em juízo pelo reconhecimento pessoal feito pela vítima em audiência de instrução e julgamento, às fls. 48/49, nos termos do Art. 266 do CPP, momento em que apontou o ora recorrido como o autor dos fatos de forma firme e coerente. Prova esta solicitada até mesmo pela Defesa, conforme Ata de Sessão de Julgamento:
¿
A pedido da Defesa foi realizado o procedimento de reconhecimento do réu através de vidro proteção, onde ao ofendido foram apresentados quatro pessoas do sexo masculino e questionada a vítima manifestou que reconhece a pessoa do meio, referindo-se ao denunciado RENDER BATISTA REBELO¿.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERADA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N.º 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova".
(HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015)
3.
In casu, além do reconhecimento por meio fotográfico em delegacia e pessoal em juízo, sob o crivo do contraditório, as instâncias de origem fundamentaram a autoria do delito com base na prova testemunhal colhida em audiência de instrução, não havendo se falar em eiva que macule a higidez da condenação.
Qualquer outra incursão envolveria o revolvimento do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. (...) (STJ. HC 346.058/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ARGUIDA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
(...)3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, desde que observadas as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, como na hipótese
. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Precedente.
4. "Tendo a fundamentação da r. sentença condenatória, no que se refere à autoria do ilícito, se apoiado no conjunto das provas, e não apenas no reconhecimento por parte da vítima, na delegacia, não há que se falar, in casu, em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, do CPP
" (HC 156.559/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/09/2010). Precedentes.
5. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se fala em nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o qual não foi demonstrado na hipótese.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STJ. HC 273.043/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014)

Assim, extrai-se que a
autoria delitiva
está comprovada pelas palavras da vítima, testemunhas e reconhecimento pessoal feito em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, merecendo prosperar o pleito de condenação feito pela acusação, ora recorrente, que desde a denúncia e alegações finais apontou as provas eficazes para o acolhimento do pleito.

A
materialidade
do delito repousa nas provas orais produzidas durante a instrução processual, já que nem o veículo da vítima VW SAVEIRO /CD HL MB, placa PSB 5896-MA, de cor vermelho, foi apreendido nem os demais pertences subtraídos, no caso certa quantia em dinheiro, celular Samsung, cor branco, da vítima, e os outros dois da vítima Samya, namorada da vítima, um Samsumg J5, cor azul escuro.

Assim, como bem aduziu o recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas. Restando inconteste a intenção de subtrair do apelado, portanto não devendo ser aplicado no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, merecendo, portanto, ser reformada a sentença recorrida, e assim eu faço.

Nesse sentido foi a manifestação da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, às fls. 76/78:
¿Durante interrogatório judicial, 0 apelado nega participação na prática delitiva, alega que 0 mandado de prisão era por um processo em que já foi absolvido e que neste outro processo também havia sido acusado de ter praticado roubo de veículo com 0 acusado Caio.
Desta feita, embora 0 apelado negue a pratica do delito este não foi capaz de atestar onde estava no dia dos fatos, destaca-se que a vítima afirmou de forma firme e coerente que 0 apelado era um dos assaltantes envolvidos na pratica delitiva.
O juízo sentenciante entendeu que apenas 0 reconhecimento por foto não é prova suficiente para embasar condenação. Porém, conforme consta no termo de audiência de instrução e julgamento (fls. 48), fora realizado, a pedido da própria defesa, 0 reconhecimento através de vidro de proteção, onde foram colocados 4 (quatro) indivíduos do sexo masculino, dentre estes 0 apelado, tendo a vítima reafirmado 0 reconhecimento deste como um dos autores do delito¿.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
RENDER BATISTA REBELO
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
Art.

157, §2º, I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas)
, que possui como pena cominadas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Conforme o Art. 68 do Código Penal, pela análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a:

- A
CULPABILIDADE
: circunstância judicial relacionada com a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
No caso em tela
, a censurabilidade da conduta do recorrido restou evidenciada, já que agiu com atitude consciente, apresentando-se índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Isso porque, como bem alertou a acusação, o recorrido rendeu a vítima Antônio Carlos, lesionando-a na cabeça por meio de uma coronhada, diante da desconfiança da mesma ser agente policial. Evidenciando com isso o sentimento de repulsa do recorrido para com os agentes públicos.

ANTECEDENTES:
Atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado e que não possa ser utilizada para fins de reincidência.

Nesse termos: "
Conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
" (STJ. HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016)

Conforme se verifica em certidão às fls. 06, o recorrido apresenta além do presente, mais 03 (três) processos em andamento, entretanto, um consta absolvição (0017530-21.2017.8.14.04010); mas os outros dois são aptos para negativar os antecedentes,
lembrando-se que o fato processado nos presentes autos ocorreu em 14/05/2017
. Vejamos:
1)

0010105-74.2016.814.0401, tratando-se de fato ocorrido em 01/05/2016, portanto anterior ao presente caso, com sentença condenatória prolatada em 16/04/2018, e certidão de trânsito em julgado em 15/05/2018, conforme fls. 79/83;
2)

0018257-77.2017.814.0401, tratando-se fato ocorrido em 22/03/2017, portanto anterior ao presente caso, com sentença condenatória proferida em 07/05/2018, e certidão de trânsito em julgado em 29/05/2018, conforme fls. 84/91;

Assim, os antecedentes são desfavoráveis pela existências 02 (duas) condenações transitadas em julgado, por fatos da mesma natureza dos autos, mostrando gravidade bem além da normalidade do tipo, pois se mostra contumaz na prática de roubo.

Sobre a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
não se tem notícias nos autos;

MOTIVOS DO CRIME:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base
.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Pois bem, no caso concreto,
importante é destacar a possibilidade de, na existência de pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado, e outra para negativar circunstância judicial na primeira base da dosimetria. Dessa forma, considero o concurso de agentes para elevar a pena base, ressalvando que o fato citado foge na normalidade do tipo, pois narra-se a presença de 04 (quatro) agentes, sendo que uns abordaram as vítimas, e outros conduziram o veículo da fuga e o outro veículo da vítima.

Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. MAUS ANTECEDENTES
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes.
3. A presença de mais de uma qualificadora, malgrado não implique alteração da pena in abstrato, demanda maior resposta penal e, por consectário, a exasperação da reprimenda in concreto, em atendimento ao princípio da individualização da pena, restando apenas vedada a dupla valoração de uma mesma circunstância. (...)
(STJ. HC 353.493/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Há elementos nos autos a indicarem que o crime provocou consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. Isso porque, além de outros pertences, o veículo da vítima não foi recuperado, narrando os autos que o prejuízo da vítima foi aproximadamente na monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Portanto, negativa a presente circunstância judicial.

Quanto o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não há provas nos autos de que vítima tenha contribuído para a prática do delito. Portanto favorável.

Assim, diante da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, elevo, para casa, a fração de 1/8, ficando a
pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, diante da qualificadora, referente ao emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3 um terço), no mínimo legal, ficando a pena em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
. Fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado em conformidade com os ditames legais,
Art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou PROVIMENTO
para, reformando a sentença absolutória, condenar
RENDER BATISTA REBELO
nas sanções punitivas dos crimes previstos no
Art.

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora